Tribunal: TJES
Processo: 5001513-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001513-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE ADRIANO BELIZARIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001513-50.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE ADRIANO BELIZARIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de

JOSÉ ADRIANO BELIZÁRIO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos do Processo tombado sob nº 2000029-37.2021.8.08.0016, por meio do qual foram convertidas as penas restritivas de direito a ele imputadas em uma pena de prestação pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser paga em dez parcelas mensais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra a defesa, em resumo, que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal nº 00016647-47.2018.8.08.0016 à pena definitiva de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.

Aduz que no dia 25 de maio de 2021 a autoridade coatora proferiu decisão nos autos da execução penal tombada sob nº 2000029-37.2021.8.08.0016 convertendo as penas restritivas de direito em uma pena de prestação pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Salienta que interpôs Agravo em Execução e a autoridade coatora, em juízo de retratação, manteve a pena pecuniária. Consigna, ainda, que até o momento o recurso não foi transladado a este Tribunal, razão pela qual manejou o presente
writ
com o objetivo de suspender a decisão até apreciação final do recurso de agravo em execução. Salienta, também, que a decisão do Juízo primevo carece de fundamentação idônea no que concerne ao arbitramento da prestação pecuniária.

Requereu, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada.

A liminar foi deferida em Decisão proferida no ID nº 2203457.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 2238725.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 2427788, opinando pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 18 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001513-50.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE ADRIANO BELIZARIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ ADRIANO BELIZÁRIO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos do Processo tombado sob nº 2000029-37.2021.8.08.0016, por meio do qual foram convertidas as penas restritivas de direito a ele imputadas em uma pena de prestação pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser paga em dez parcelas mensais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra a defesa, em resumo, que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal nº 00016647-47.2018.8.08.0016 à pena definitiva de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.

Aduz que no dia 25 de maio de 2021 a autoridade coatora proferiu decisão nos autos da execução penal tombada sob nº 2000029-37.2021.8.08.0016 convertendo as penas restritivas de direito em uma pena de prestação pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Salienta que interpôs Agravo em Execução e a autoridade coatora, em juízo de retratação, manteve a pena pecuniária. Consigna, ainda, que até o momento o recurso não foi transladado a este Tribunal, razão pela qual manejou o presente writ com o objetivo de suspender a decisão até apreciação final do recurso de agravo em execução. Salienta, também, que a decisão do Juízo primevo carece de fundamentação idônea no que concerne ao arbitramento da prestação pecuniária.

Requereu, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi deferido
o pedido
liminar
.

Com efeito, colhe-se das informações prestadas pela autoridade coatora o seguinte:

“
(...) Saliento, enfim, que apesar da determinação da remessa do recurso de agravo em execução desde 21 de janeiro de 2022, foi-me pessoalmente atestado pelo Cartório que a remessa encontrou obstáculo no sistema de comunicação eletrônica, de modo que hoje despachei novamente nos autos eletrônicos (sistema SEEU) a fim de dar azo à pretensão recursal do paciente”.

Destarte, consoante já fora destacado anteriormente, e conforme pontuado pelo órgão ministerial, o habeas corpus não é a via adequada para análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Ocorre que, diante da demora no cumprimento das formalidades destinadas à trasladação a este Tribunal do recurso de agravo interposto pelo ora paciente,
o que ficou reforçado pelas informações prestadas pelo Juízo primevo
, o interesse de agir no manejo do presente remédio constitucional ficou devidamente preenchido, haja vista que o reeducando não pode ser prejudicado por eventual entrave burocrático da máquina judiciária.

Nesse ponto, rememoro as razões de decidir contidas na decisão de ID nº 2203457, na qual ficou consignado que as consequências de eventual manutenção da decisão impugnada podem representar a conversão da pena do paciente em privativa de liberdade.

Diante das provas documentais colacionadas, sobretudo pela conduta adotada pelo paciente no sentido de pagar tempestivamente as parcelas da obrigação pecuniária, não se vislumbra eventual risco na manutenção dos efeitos da medida liminar até que a questão de mérito seja definitivamente analisada.

Por outro lado, a procedência do pleito do paciente não enseja o reconhecimento da pretensão principal, qual seja, a modificação da decisão através da qual foi convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, mas sim a obtenção de tutela destinada a salvaguardar o direito do paciente até que a questão seja resolvida de forma exauriente na via adequada – este writ, portanto, tem caráter meramente instrumental.

Ante o exposto,
CONCEDO
A ORDEM,
mantendo os termos da medida liminar a seu tempo deferida para suspender os efeitos da Decisão do Juízo Primevo, por meio da qual foi aplicada a pena de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até que a questão seja definitivamente deliberada na via
processual correspondente
(em sede de agravo de execução)
.
É como voto.

Caso assim esta e. Câmara entenda, é necessário que seja determinado à Secretaria diligenciar na imediata distribuição do recurso de agravo, considerando que, segundo as informações prestadas, o feito foi remetido a esta instância superior.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001513-50.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE ADRIANO BELIZARIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
(
ARTIGO 1º, DA LEI 8.137/1980
).
C
ONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS DESTINADO A SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CUJA REMESSA À INSTÂNCIA SUPERIOR NÃO FOI EFETIVADA. INTERESSE CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.O habeas corpus não é a via adequada para análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução penal competente. Ocorre que, diante da demora no cumprimento das formalidades destinadas à trasladação a este Tribunal do recurso de agravo interposto pelo ora paciente, o interesse de agir no manejo do presente remédio constitucional ficou devidamente preenchido, haja vista que o reeducando não pode ser prejudicado por eventual entrave burocrático da máquina judiciária.

2. As consequências de eventual manutenção da decisão impugnada podem representar a conversão da pena do paciente em privativa de liberdade.

3. A procedência do pleito do paciente não enseja o reconhecimento da pretensão principal, qual seja, a modificação da decisão através da qual foi convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, mas sim a obtenção de tutela destinada a salvaguardar o direito do paciente até que a questão seja resolvida definitivamente na via adequada.

4
.

Habeas
Corpus
concedido
para suspender os efeitos da Decisão do Juízo Primevo, por meio da qual foi aplicada a pena de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até que a questão seja definitivamente deliberada na via
processual correspondente
(em sede de agravo de execução)
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.